Tribunal: TJBA
Processo: 0548546-55.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548546-55.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por policial militar, cujo pedido fora julgado improcedente, sendo mantida a sentença pelo acórdão. A parte embargante apontou omissão quanto à ausência de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação de honorários, impõe-se sua integração. Nos termos do art. 85, caput e § 8º, do CPC, é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, os quais, diante das peculiaridades do caso, foram fixados por equidade em R$ 2.000,00. Em razão da gratuidade de justiça concedida à parte embargada, a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão e condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, com suspensão da exigibilidade.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 85, caput, §§ 2º, 3º e 8º; art. 98, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
n.º
0548546-55.2016.8.05.0001
em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
MANOEL DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível em
ACOLHER

os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2025.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA